Tribunal: STJ
Processo: 5020160-32.2024.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049722 - RS (2025/0357049-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: EUCLIDES ANTONIO SMIDERLE JUNIOR
ADVOGADA
: AGATHA MARIA TONIETTO - RS069929
AGRAVADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADO
: GERALDO NOGUEIRA DA GAMA - RS005951
AGRAVADO
: ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
ADVOGADO
: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - GO013721
TERC INTER
: AGATHA
TONIETTO
-
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
SEGURO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
III, DO
ART. 932,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
SÚMULA 182/STJ.
NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de agravo cujas
razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
09/02/2026,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:37
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: b9b38d39-388f-4201-9f24-ed8fb433d46b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049722 - RS (2025/0357049-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: EUCLIDES ANTONIO SMIDERLE JUNIOR
ADVOGADA
: AGATHA MARIA TONIETTO - RS069929
AGRAVADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADO
: GERALDO NOGUEIRA DA GAMA - RS005951
AGRAVADO
: ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
ADVOGADO
: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - GO013721
TERC INTER
: AGATHA
TONIETTO
-
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
SEGURO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
III, DO
ART. 932,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
SÚMULA 182/STJ.
NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de agravo cujas
razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Euclides Antônio Smiderle Júnior
contra decisão de fls. 290-291 da Presidência desta Corte, que não conheceu do agravo
em recurso especial por entender que não houve impugnação específica a todos os
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial.
O recurso especial foi interposto contra acórdão assim ementado (fl. 199):

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO. MOTOCICLETA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
EXCESSO
VERIFICADO.
PAGAMENTO
INTEGRAL
DA
CONDENAÇÃO FEITO NA FASE DE CONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.

Nas razões do agravo interno, a parte agravante alega que a decisão
agravada incorreu em
por formalismo excessivo, argumentando que a
erro in procedendo
Documento eletrônico VDA53319597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:42
Código de Controle do Documento: a365ffaa-2d07-48d6-9904-5912fdfa1238

exigência de impugnação integral dos fundamentos viola o direito de acesso à justiça e
ao duplo grau de jurisdição, já que impede a análise do mérito de recurso voltado à
uniformização da interpretação da lei federal.
Sustenta que "a interpretação lógico-sistemática dos pedidos formulados pelo
Agravante no Agravo em Recurso Especial é imperativa. Não se pode admitir que a
ausência de impugnação expressa e isolada de uma súmula específica, quando a
argumentação geral do recurso demonstra a inaplicabilidade do óbice, seja utilizada para
frustrar o direito fundamental ao duplo grau de jurisdição. O magistrado não pode se
esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta, mitigando a adstrição
formalista em prol da efetividade da justiça" (fl. 304).
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 311-314 e 316-321.
É o relatório.
VOTO
Mediante análise dos autos, verifico que a decisão agravada não admitiu o
recurso especial, considerando a ausência de afronta ao
do CPC e a incidência
art. 1.022
das Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 256-261).
Nas razões do agravo em recurso especial, contudo, a parte agravante não
rebateu os fundamentos da decisão, porquanto não impugnou a incidência da Súmula
83 do STJ.
Vale acrescentar que, de acordo com o entendimento desta Corte, a
impugnação da
exige a indicação de precedentes atuais de que a
Súmula 83/STJ
jurisprudência do STJ não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido ou que o caso
dos autos seria distinto daqueles veiculados nos precedentes por meio do distinguishing.
Confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONSELHO DE
CLASSE.
CONSELHO
REGIONAL
DE
ENGENHARIA,
ARQUITETURA
AGRONOMIA. ATIVIDADE BÁSICA. INDUSTRIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS.
PAGAMENTO DE ANUIDADE E CONTRATAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DA
SÚMULA
No
83
DO
STJ.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO
DE
CONTRARIEDADE
EM
FACE
DA
ATUAL
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Não houve adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula no 83 desta Corte, cuja impugnação
pressupõe a demonstração através de precedentes atuais de que a
jurisprudência do STJ não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou
que o caso dos autos seria distinto daqueles veiculados nos precedentes
através de distinguishing, o que não ocorreu na hipótese.
2. A Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp no 701.404, Rel. p/ acórdão,
Min. Luis Filipe Salomão, DJe
consolidou orientação no sentido de que a
29/11/2018,
decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação
dos pressupostos de admissibilidade recursal, sendo seu dispositivo único, uma vez
Documento eletrônico VDA53319597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:42
Código de Controle do Documento: a365ffaa-2d07-48d6-9904-5912fdfa1238

que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso, de modo que não
há capítulos autônomos nesta decisão. Na oportunidade ressaltou-se que "a
decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro
inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento
autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é
incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das
disposições legais e regimentais".3. Agravo interno não provido (AgInt no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
AREsp 1849364/RS,
TURMA, julgado em
DJe
30/08/2021,
03/09/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA
DECISÃO AGRAVADA.
§ 4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 544,
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento do
recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo (art. 544, § 4o,
I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da
a alegação genérica de
Súmula no 83/STJ,
que o acórdão recorrido não está em consonância com a jurisprudência desta
Corte, devendo a parte recorrente demonstrar que outra é a positivação do
direito na jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada
3. Agravo regimental não provido.(AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 238.064/RJ,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
07/08/2014,
.
18/08/2014)

Esclareço que, em respeito ao princípio da dialeticidade, os recursos devem
ser bem fundamentados, sendo necessária a impugnação específica de todos os pontos
analisados na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento, por ausência de
cumprimento dos requisitos exigidos nos artigos 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil de 2015, segundo o qual, não se conhece do agravo que não ataca
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
A propósito, a confirmar tal entendimento, trago aos autos o precedente da
Corte Especial, firmado por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em
Agravo em Recurso Especial n. 746.775/PR, do qual foi relator para acórdão o eminente
Ministro Luis Felipe Salomão.
Na ocasião, o Colegiado, por maioria, decidiu que não há possibilidade de
impugnação parcial da decisão que deixa de admitir o recurso especial, uma vez que
implicaria exame indevido de questões já atingidas pela preclusão consumativa,
decorrente da inércia da parte agravante em manifestar-se no momento oportuno, pois
o conhecimento do agravo obriga o Superior Tribunal de Justiça a conhecer de
todos os fundamentos do recurso especial. Confira-se a ementa do mencionado julgado:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ART. 544,
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
CPC/1973.
ART. 932.
Documento eletrônico VDA53319597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:42
Código de Controle do Documento: a365ffaa-2d07-48d6-9904-5912fdfa1238

1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que
o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015,
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos.
(
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
EAREsp n. 746.775/PR,
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)

No mesmo sentido:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL. SÚMULA 315 DO STJ. SÚMULA 182 DO STJ. MATÉRIA
SEDIMENTADA
PELA
CORTE
ESPECIAL
NOS
EARESP
701.404/SC,
e
EAREsp 746.775/SC
EAREsp 831.326/SC.
1. Nos termos da Súmula 315 do STJ, "não cabem embargos de divergência no
âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial". Entendimento
positivado no artigo 1.043, III, do CPC/2015.
2. Ademais, no que diz respeito ao agravo contra decisão denegatória de
admissibilidade do recurso especial, a Corte Especial fixou a orientação no sentido
de ser inafastável o dever do recorrente de impugnar especificamente todos os
fundamentos que levaram à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na
hipótese, em decisão cindível em capítulos autônomos e independentes (EAREsps
701.404/SC, 746.775/PR e 831.326/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
19.9.2018, DJe 30.11.2018).
3. Outrossim, "entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos
Documento eletrônico VDA53319597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:42
Código de Controle do Documento: a365ffaa-2d07-48d6-9904-5912fdfa1238

de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com
precisão o
ou o
alegados no recurso" (ASSIS,
error in iudicando
error in procedendo
Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson
Reuters Brasil, 2021). Nessa perspectiva, não há como se admitir impugnação
implícita para fins de mitigação do requisito de admissibilidade recursal.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 1536939/SP,
ESPECIAL, julgado em
DJe
07/12/2021,
15/12/2021)

Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53319597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:42
Código de Controle do Documento: a365ffaa-2d07-48d6-9904-5912fdfa1238

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.049.722 / RS
Número Registro: 2025/0357049-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50201603220248210010
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EUCLIDES ANTONIO SMIDERLE JUNIOR
ADVOGADA
: AGATHA MARIA TONIETTO - RS069929
AGRAVADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADO : GERALDO NOGUEIRA DA GAMA - RS005951
AGRAVADO
: ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
ADVOGADO : JACÓ CARLOS SILVA COELHO - RS114077A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EUCLIDES ANTONIO SMIDERLE JUNIOR
ADVOGADA
: AGATHA MARIA TONIETTO - RS069929
AGRAVADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADO : GERALDO NOGUEIRA DA GAMA - RS005951
AGRAVADO
: ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
ADVOGADO : JACÓ CARLOS SILVA COELHO - GO013721
Documento eletrônico VDA54011753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:17
Código de Controle do Documento: 68d92521-a433-46cc-9a49-1eb20c0930a9

TERC INTER : AGATHA TONIETTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:17
Código de Controle do Documento: 68d92521-a433-46cc-9a49-1eb20c0930a9